Tribunal: TJSP
Processo: 1003797-21.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PRÉ-ARBITRAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM. APELAÇÃO DA AUTORA.
- Pedido de reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de honorários da sucumbência, bem como das demais verbas sucumbenciais. Acolhimento. O réu apresentou resistência à produção da prova. Existência de litigiosidade. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Sentença

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PRÉ-ARBITRAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM. APELAÇÃO DA AUTORA.
- Pedido de reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de honorários da sucumbência, bem como das demais verbas sucumbenciais. Acolhimento. O réu apresentou resistência à produção da prova. Existência de litigiosidade. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.